Tribunal: CARF
Processo: 10680.004904/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004904/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PAULO HERNANI CARNEIRO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 12.699,50, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004904/2008-11
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004904/2008-11

comprovação dos dispêndios, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.500,00 (fls. 188/192).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-31.209, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 213/217):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 04/06, decorrente da revisão de Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004,
ano-calendário de 2003, onde foi apurado o valor de R$12.699,50, sendo R$ 5.500,00
de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar; R$ 4.125,00 de multa de oficio
(passível de redução) e R$ 3.074, 50 de juros de mora calculados até 31/03/2008.
Conforme Descrição dos Fatos e, Enquadramento Legal (fl. 06) foi glosado o valor de
R$20.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. O contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento aos profissionais Paulo Kleber T. Cunha e
Frederico Mota Gonçalves.
A Notificação de Lançamento foi postada em 02/04/2008 (documento de fl. 19),
recebida em 04/04/2008, Aviso de Recebimento de fl. 22, e o sujeito passivo protocolou
defesa de fls. 01/03, em 25/04/2008, que contém em síntese:
- Alega que quando da intimação para apresentação dos documentos comprobatórios
das deduções, relativos as despesas médicas não foram aceitos, sob alegação que os
mesmos não seriam suficientes para comprovação de tais despesas, solicitando cheques
nominais ou demonstrativo do extrato da conta corrente, considerando prováveis saques
em conta corrente.
- Afirma que a funcionária da Receita negou se a aceitar os recibos sob a mera alegação
de estarem ocorrendo diversas fraudes, e aceitou apenas o comprovante relativo ao
plano de saúde, sem justificar e demonstrar cabalmente onde poderia haver tais fraudes,
olvidando a presunção de inocência de todos os envolvidos na questão.
- Argumenta que sendo apresentada documentação idônea, com todos os dados
suficientes para que no caso de dúvida a Receita pudesse promover as diligências que
julgasse pertinente, mister que seja reconhecida a ilegalidade da glosa, tornando-se
imperiosa a revisão da questão.
- Explana que de acordo com o “inciso III do § 2o da Lei 9.250/95 e o disposto no artigo
46 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, há uma faculdade de se exigir a
comprovação complementar, que foi efetivamente exigida, somente na falta da
documentação regular, não tendo como exigir documentação complementar, de difícil
obtenção, sobretudo quando os pagamentos foram feitos em espécie.
- Aponta os seguintes pontos de discordância:
 Aceitação e aprovação dos documentos, originais e atendendo aos requisitos
legais, relativos a despesas médicas;
 Reconhecimento da ilegalidade da glosa, em razão da não aceitação de tais
documentos;
 Determinação do cancelamento/estorno do crédito tributário ilegalmente lançado.
- Junta cópia autenticada dos 3 recibos de pagamento emitidos pelo Dr. Frederico Mota
Gonçalves Leite (fl. 07) e dos 06 recibos emitidos pelo Dr. Paulo Kleber T. Cunha (fls.
08/10).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004904/2008-11

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/04/2011 (fls. 222), o contribuinte, em 12/05/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 224/226), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que os recibos apresentados e ora reapresentados, contém os dados completos de
quem prestou e de quem recebeu o serviço e os demais requisitos contidos no art. 46 da IN SRF
no 15/2001, e os pagamentos foram efetuados à vista, em cada consulta ou procedimento
realizado, requerendo, ao final, o cancelamento do lançamento tributário.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 227/241.
Em 26/11/2020, após apurar falha na digitalização, o feito foi baixado em
diligência à unidade de origem, visando a correção processual, mediante o desentranhamento das
peças estranhas aos autos.
Em 09/03/2021, suprida a falha, os autos retornaram-me para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Frederico Mota Gonçalves Leite (R$
10.000,00) e Paulo Cleber Teixeira Cunha (R$ 10.000,00), por falta de comprovação dos
efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2004.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004904/2008-11

Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em afirmar o
valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados com os profissionais contratados –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 216/217), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF:
Nos recibos emitidos pelo Cirurgião Frederico Mota Gonçalves Leite, fl. 07, e pelo
Fisioterapeuta Paulo Kleber T. Cunha não constam o beneficiário do tratamento.
O interessado não trouxe autos nenhum documento subsidiário como laudos médicos,
prontuários, exames referentes aos períodos de tratamento, e outras provas que
demonstrassem que os tratamentos foram realmente realizados, e que ele, ou seus
dependentes, foram os beneficiários de tais tratamentos.
Portanto, os recibos, da forma apresentada, não são suficientes para provar as-despesas
médicas declaradas.
(...)
Quanto ao efetivo pagamento o contribuinte alega que tendo apresentado os
recibos, não ha que falar em exigência de documentação complementar.
Ademais, cabe ressaltar que os valores dos recibos variam de R$ 1.500,00 a R$
3.500,00, quantias expressivas para serem pagas em espécie.
No presente caso, a comprovação de que o impugnante efetivamente suportou o
desembolso de R$ 20.000,00, poderia ser feita pela apresentação, por exemplo, de
microfilmagem de cheques, de extratos bancários ou de cartões de crédito que
demonstrassem que os valores pagos (ainda que parceladamente) guardam relação coma
movimentação demonstrada em tais, documentos.
Assim, uma vez que o contribuinte, não apresentou elementos subsidiários suficientes a
comprovar que os serviços foram efetivamente prestados a ele ou a seus dependentes,
que suportou as despesas médicas declaradas, e nem mesmo comprovou a
impossibilidade de fazê-lo, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa pela falta de
comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004904/2008-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital